Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA MENCIONADA NO VOTO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO EXATA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Não há vício no julgado que menciona jurisprudência que, embora não retrate com exatidão a questão posta nos autos, recebe a necessária fundamentação acerca das razões de decidir.
2. Conforme já se decidiu, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamadas de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. (TJDFT, 20140111334832APC). Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
3. Embargos de declaração não providos.